Tribunal: TJMT
Processo: 1007030-14.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007030-14.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - CPF: 302.409.468-71 (ADVOGADO), BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - CPF: 396.718.928-76 (ADVOGADO), WELLINGTON DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 422.400.088-14 (ADVOGADO), LETICIA DE MELO ROCHA - CPF: 467.100.738-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. VALIDADE DE LAUDO TÉCNICO PARTICULAR CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS. RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA INCOMPLETOS. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida em face de concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) preliminares de nulidade da sentença e ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (iii) excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade da sentença quando a fundamentação apresentada guarda conformidade com o ordenamento jurídico vigente e se apoia na análise do conjunto probatório.

4.

O recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, afastando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

5.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, conforme artigo 37, §6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova de culpa.

6.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre concessionária de energia e segurado, permitindo à seguradora, por sub-rogação, o exercício dos direitos do consumidor, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

7.

O conjunto probatório apresentado pela seguradora, apólice, aviso de sinistro, orçamento, nota fiscal, laudo técnico e comprovante de pagamento, comprova a ocorrência de dano decorrente de oscilação na rede elétrica.

8.

O laudo técnico particular é considerado prova válida quando elaborado por profissional qualificado e corroborado por demais elementos probatórios.

9.

A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar a alegação de oscilação de energia, sendo que seu relatório técnico incompleto compromete a validade da contraprova.

10.

A ausência de requerimento administrativo prévio ou de perícia judicial não afasta o direito de ação regressiva.

11.

Comprovado o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos materiais indenizados, o ressarcimento dos valores é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço.

2.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos.

3.

Laudo particular e relatórios técnicos incompletos comprovaram a falha do serviço e o nexo de causalidade, impondo o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação
cível
interpost
a
por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
,

n
a Ação
r
egressiva
de ressarcimento de danos

movida

contra
ENERGISA S.A., que
julgou
im
procedente o pedido
e
condenou
a autora no pagamento de
custas e honor
ários advocatícios, fixado
s
em 1
0
% do valor
atualizado da causa

(id.
322960350
)
.

A
apelante
sus
cita preliminar de nulidade da sentença por fundamentação em normas revogadas
. No mérito, alega
que
ficou demonstrado que o dano experimentado pelo segurado decorreu de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, o que teria ocasionado distúrbios elétricos danosos ao aparelho
, o que foi confirmado por
laudo técnico por empresa contratada, que confirmou a origem dos danos na má qualidade do fornecimento de energia.

Afirma que foi o
portuniz
ada
à
Energis
a
participar do procedimento administrativo de regulação do sinistro, mediante carta convite, não tendo
se manifestado
.
Defende que h
ouve equívoco
na sentença
ao
entender pela inexistência de prova do nexo causal
e
pela insuficiência do laudo, que
teria
s
ido
considerado unilatera
l
. Requer o provimento do recurso

para
anular a sentença ou, subsidiariamente, julgar procedente a ação para

condenar a apelada ao pagamento de R$
8
.
475
,
00
, devidamente atualizado

(id.
322960352
).

O
apelad
o
suscita preliminar de ofensa ao
princípio
da dialeticidade
e

pugna pelo desprovimento do recurso (id.
322960357
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR
ES
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nulidade da sentença

A apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo teria fundamentado com base em normas revogadas
da Aneel.

Observa-se
que a fundamentação da sentença não se sustenta exclusivamente em dispositivo normativo revogado, tampouco se verifica ausência de motivação ou fundamentação válida, adequada ou suficiente, nos termos exigidos pelo artigo 489, §1o, do C
PC
.

O fato de o julgador mencionar dispositivos normativos da Resolução n.o 414/2010
,
ou deixar de citar, expressamente, a Resolução n.o 1.000/2021
,
não conduz, por si só, à nulidade da sentença, especialmente se a
ratio

decidendi
está devidamente respaldada no exame do conjunto fático-probatório e na aplicação de princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais ainda em vigor.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

Ofensa ao princípio da dialeticidade

O apelado

invoca o art. 932, III, do CPC, alegando que a apelante não teria combatido todos os fundamentos da sentença, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade.

No caso, a
apelação observou os fundamentos de fato e de direito constantes da sentença, impugnando, de forma específica e adequada, os trechos que entende merecedores de reforma, notadamente
o nexo causal
.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fu
ndamentos da sentença
, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Também,
REJEITO a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença afastou a responsabilidade objetiva da concessionária de energia sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea que demonstrasse o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça
ent
e
nde
que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora
1
. Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro.

O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No presente caso,
a seguradora apresentou a apólice do segurado, o aviso de sinistro, o orçamento, o laudo técnico e o comprovante de pagamento da indenizaç
ão
(ids.

322959862, 322959863
e
322959864
), demonstrando que os danos foram decorrentes de oscilações na rede elétrica.

Os laudos emitidos, embora particular
es
, não podem ser desconsiderados de plano, pois são provas documentais idôneas, elaboradas por profissional da área técnica, apontando expressamente a existência de sobrecarga na rede elétrica como
a
causa dos danos.

Tais documentos foram corroborados por outros elementos constantes dos autos, como a nota fisca
l
de substituição do equipamento e o aviso de sinistro.

O relatório técnico apresentado pela
Energisa
, elaborado
pelo
Módulo 9 do PRODIST – ANEEL, revela-se incompleto e, portanto, de valor probatório comprometido.

As telas relativas ao “GERENCIADOR DAS OCORRÊNCIAS DO SUPERVISÓRIO INTERRUPÇÕES MENORES QUE 1 MINUTO POR ELEMEMENTO”, “HISTÓRICO DE INTERVENÇÕES NA REDE” e "BOLETIM DE INTERRUPÇÕES" fo
ram
recortada
s
antes da conclusão, de modo que não permite aferir se houve, de fato, perturbação no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora na data do evento danoso.

Ausente essa informação crucial, não é possível afirmar, com segurança,
a normalidade da rede de energia na data do
sinistro
. O apela
nte,
ao
contrário
,
comprovou
que houve falha na prestação do serviço.

É de se recordar que os dados constantes dos sistemas computacionais das distribuidoras não gozam de presunção absoluta de veracidade, e sua confiabilidade depende da integridade da apresentação e da possibilidade de confronto com outros elementos de prova, o que não ocorreu neste caso.

Ainda, a concessionária foi devidamente cientificada do evento danoso por meio de protocolo administrativo (no 227490639) e foi formalmente convidada a vistoriar o equipamento avariado, oportunidade que não foi
por ela
aproveitada.

Tal conduta esvazia o argumento de ausência de contraditório, na medida em que a ré teve ciência da ocorrência e chance concreta de participar do processo de apuração dos danos, o que preferiu ignorar.

Assim,
o conjunto probatório
corrobora
a presunção de veracidade atribuída ao laudo particular, sendo suficiente para comprovar
o direito da autora
, nos termos do artigo 373, inciso I, do C
PC
.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares, podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos
.

O laudo técnico apresentado
é
coerente com as demais provas coligidas, evidenciando que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pela seguradora. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.

Eventual perícia seria ineficaz neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, cabe à
Energisa
o direito ao ressarci
mento
pela apela
nte
do valor despendido
com o seguro
.

Nesse sentido, trago o
s
seguinte
s
julgado
s
desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por seguradora, reconhecendo a responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica por danos causados por descarga atmosférica que atingiu imóvel segurado, e condenando-a ao pagamento de R$ 16.753,92, acrescido de correção monetária e juros de mora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e ausência de documentos essenciais; (
ii
) estabelecer se é devida a responsabilização civil da concessionária por danos decorrentes de oscilação na rede elétrica provocada por descarga atmosférica, considerando a responsabilidade objetiva e o alegado fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa a rejeição de prova pericial quando há documentação suficiente para a formação do convencimento.

4. A antecipação do julgamento da lide foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo decisão surpresa, em conformidade com o princípio do contraditório substancial.

5. A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores e terceiros, conforme disposto no art. 37, §6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa.

6. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, podendo propor ação regressiva para reaver os valores despendidos.

7. A descarga atmosférica é considerada fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não sendo causa excludente de responsabilidade civil, salvo demonstração de fato absolutamente imprevisível e inevitável, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu.

8. Os documentos apresentados pela seguradora (apólice, laudo técnico, comprovante de pagamento e relatório de regulação de sinistro) são idôneos e suficientes para comprovar o dano, o nexo causal e a sub-rogação válida, não tendo sido desconstituídos por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da produção de prova pericial, quando há elementos documentais suficientes para a formação do convencimento do juízo, não configura cerceamento de defesa.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a terceiros, decorrentes de oscilação na rede elétrica provocada por descarga atmosférica, por se tratar de fortuito interno.

3. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, pode propor ação regressiva com base em documentos que demonstrem o pagamento da indenização, a ocorrência do dano e o nexo causal com a falha do serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC,
arts
. 355, I, 370, 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no REsp 2104255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
26.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023,
DJe
28.04.2023; TJMT, Ap. Cível 1001924-71.2023.8.11.0024, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2024, pub. 16.04.2024; TJMT, Ap. Cível 1000130-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 25.01.2023, pub. 30.01.2023.

(TJMT, N.U 1003989-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos de juros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (
ii
) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (
iii
) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica,
pois
a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço público. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar.
A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC,
arts
. 240 e 373, II; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

(
TJMT,
N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Registro que a restituição dos valores deverá observar o
novo

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a
incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde
o
desembol
so
, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Portanto,
impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido, para condenar a Energisa ao ressarcimento do montante de R$. 8.475,00, devidamente atualizado.

Diante do exposto,
REJEITO a
s
preliminar
es
arguida
s
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar a Energisa ao ressarcimento do valor de R$
8
.
4
75
,
00
, devidamente atualizado.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, fixando o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025